Tribunal: TJES
Processo: 5003154-89.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003154-89.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ANDREIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA INDEVIDA. ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O DANO SOFRIDO. MORTE ATESTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora narra ter sido companheira Erasmo dos Santos Pires, que faleceu no dia 25/06/2016, em virtude de acidente fatal de trânsito. Assevera ter pleiteado o pagamento da indenização securitária, tendo a ré negado o pagamento de sua quota parte por ausência de comprovação da condição de cônjuge.

Nas razões recursais (ID 3808798), a empresa Recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que consta na certidão de óbito que o autor era solteiro e não houve comprovação de união estável pela parte da demandante. Ainda, defende a ausência de requerimento administrativo e a ausência de interesse de agir e a aplicação da Súmula 232/TJRJ.

Por fim, alega que a ocorrência da prescrição trienal, já que o sinistro ocorreu em 25/06/2016, sendo que a distribuição da presente demanda somente ocorreu em 05/10/2021.

Em sede preliminar, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não suscitado, tampouco demonstrado.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de ocorrência de prescrição, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“(...) Contudo, a parte autora ajuizou ação anterior, que foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual incide a causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202,I, do CC/2002. Assim, tendo o ajuizamento desta ação sido implementado antes de decorrido o prazo de três anos da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral.”

Ainda, acerca da falta de interesse de agir, o prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo.

Dessa forma, afasto a preliminar arguida.

Em análise ao conjunto instrutório, saliento que, para a configuração da responsabilidade, no caso em tela considerada objetiva, é necessária apenas a comprovação do acidente de trânsito e o seu nexo causal com o dano sofrido pela vítima, conforme Lei nº 6.194/74, mais precisamente em seu artigo 5º,

que diz
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado",
o que foi devidamente comprovado, através do boletim de ocorrência (ID 3808612) e da certidão de óbito, de ID 3808613.

Ainda,
o art. 4º, § 1º do mesmo diploma normativo dispõe que a indenização será paga na seguinte ordem: em primeiro lugar, ao cônjuge ou companheiro e, na falta deste, aos herdeiros legais.

Neste sentido, registro que, no presente caso, a vítima era o companheiro falecido da Recorrida, estando a mesma apta ao recebimento da indenização do Seguro DPVAT, uma vez que,
em ID
3808790
, consta documento firmado pelo INSS, que reconhece tal condição.

Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA PARA PERCEPÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Constituição Federal, o companheiro é equiparado ao status de cônjuge, possuindo o direito de pleitear o recebimento do prêmio do seguro DPVAT, bastando que se comprove a união estável com o segurado, vítima do acidente. 2. Devidamente comprovada a união estável em que viviam a Apelada e o falecido, sobressai a legitimidade daquela para perceber o seguro obrigatório DPVAT. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 069160016924, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

Assim, registro que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), a título de seguro, nos termos da r. Sentença, é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantido, uma vez que a Recorrida preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos para configurar seu direito à indenização ao Seguro DPVAT.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)